Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-33.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016014-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO CANDELARIO DA SILVA - CPF: 034.980.501-68 (APELANTE), CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS COM DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundamentada na suposta contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome do autor por intermédio de terceiros, com transferência de valores para contas de estranhos à relação jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar:
(i) se há elementos suficientes para reconhecer a ocorrência de fraude bancária nas contratações realizadas;
(ii) se configurada falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, apta a ensejar responsabilidade objetiva;
(iii) se são devidos danos materiais e morais ao consumidor diante da alegada ausência de consentimento nos contratos questionados.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de empréstimo consignado foram instruídos com os dados do autor e os valores foram regularmente depositados em sua conta bancária, inexistindo prova de contratação fraudulenta ou vício de consentimento.

4. A transferência dos valores a terceiros foi feita por iniciativa do próprio autor, inexistindo ilicitude na conduta das instituições financeiras.

5. Não demonstrada falha na prestação do serviço bancário, tampouco omissão das instituições diante de eventuais contestações ou irregularidades.

6. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, exige verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto.

7. A ausência de comprovação da fraude ou da inexistência dos contratos afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por fraude bancária exige a demonstração mínima de falha na prestação do serviço ou violação dos deveres de segurança.

9. A alegação de fraude não comprovada, sem indícios robustos de contratação indevida ou vício na formação do vínculo, não autoriza a declaração de inexigibilidade da dívida ou a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJMT, Ap. Cív. nº 1027990-91.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO CANDELARIO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida com Indenização por Dano Material e Moral com Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1016014-33.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 305849883).

Inconformada, a parte apelante argumenta que foi vítima de fraude bancária, afirmando categoricamente que não contratou os empréstimos consignados que resultaram em descontos em sua folha de pagamento. Alega que os valores creditados em sua conta foram imediatamente transferidos para terceiros por orientação de uma suposta representante comercial das instituições financeiras rés, sem que houvesse sua manifestação de vontade ou qualquer autorização válida para a contratação das operações.

Argumenta que houve falha grave na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil S.A. e do Banco PAN S.A., que, mesmo diante das inconsistências e do evidente desvio dos valores depositados, permitiram a formalização de novos contratos de empréstimos consignados sem o seu consentimento. Atribui aos réus a responsabilidade objetiva pelos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

Defende a aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, com base na existência de relação de consumo, pleiteando, inclusive, a inversão do ônus da prova em seu favor, diante da sua hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações. Sustenta que o dano material está claramente configurado, com prejuízo financeiro no valor de R$ 52.270,08, decorrente de empréstimos e transferências não autorizadas, cujos valores foram encaminhados a empresas estranhas à relação contratual e que não se prestaram a amortizar qualquer dívida preexistente.

Aduz, ainda, que os danos morais são evidentes e prescindem de demonstração específica, por se tratar de hipótese de dano “
in re ipsa
”, diante da frustração de legítima expectativa de segurança na relação bancária. Afirma que, além da angústia e do sofrimento decorrentes da fraude, a situação lhe exigiu tempo e esforços excessivos para tentar solucionar o impasse junto às instituições financeiras, sem êxito, o que agrava o prejuízo imaterial. Requer, por isso, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam declaradas inexigíveis as dívidas impugnadas, com a condenação dos apelados ao ressarcimento dos danos materiais suportados e ao pagamento de indenização por danos morais, com a consequente condenação em custas e honorários advocatícios (Id. 305849884).

Por sua vez, as apeladas apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 305849887 e 305849886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO CANDELARIO DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida com Indenização por Dano Material e Moral com Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
.

O cerne da controvérsia reside na alegação do autor/apelante de que não teria contratado os empréstimos consignados questionados nos autos, os quais ensejaram descontos em sua folha de pagamento.

Aduz que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que teriam se passado por representantes das instituições financeiras apeladas, induzindo-o a autorizar transferências de valores que, ao final, não resultaram em amortização de dívidas preexistentes, mas sim na celebração de novos contratos em seu nome.

A sentença, entretanto, rechaçou as alegações autorais, asseverando que
não restou comprovada a inexistência das contratações, tampouco demonstrado que houve falha na prestação dos serviços bancários apta a justificar o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos réus
.

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o entendimento do Juízo de Origem, pelas razões que passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, o autor/apelante reconhece que os valores depositados em sua conta bancária foram por ele movimentados e transferidos a terceiros, sob orientação de suposta representante bancária. Ocorre que,
em nenhum momento logrou êxito em demonstrar que os contratos objeto da presente demanda não foram efetivamente pactuados, tampouco produziu prova idônea capaz de desconstituir a presunção de legitimidade dos documentos que originaram os empréstimos consignados
.

O simples argumento de que os contratos foram celebrados por meio de fraude
não encontra respaldo em elementos probatórios concretos
. As alegações do apelante baseiam-se, essencialmente, em sua própria narrativa, desacompanhada de qualquer perícia, relatório técnico ou mesmo documentos emitidos pelos bancos que confirmem a inexistência de vínculo contratual ou a prática de irregularidades pelas instituições.

Cumpre recordar que, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova
não exime o consumidor do dever mínimo de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
. No caso em tela, nem mesmo indícios mínimos de fraude efetiva restaram demonstrados, limitando-se o autor a relatar conversas mantidas por aplicativos de mensagens e apresentar cópias de transferências bancárias voluntariamente realizadas.

Os contratos bancários celebrados com os réus encontram-se instruídos nos autos, todos devidamente identificados com os dados do autor, inclusive com repasse dos valores às suas contas bancárias. Em momento algum restou evidenciado que as instituições financeiras tenham agido com negligência, má-fé ou omissão em seus procedimentos de segurança, tampouco que tenham se omitido diante de eventual contestação tempestiva por parte do consumidor.

Importante destacar que os depósitos foram realizados em favor do próprio autor, e somente após o recebimento dos valores é que foram feitas transferências para contas de terceiros, por iniciativa do próprio apelante. Assim,
não se configura ato ilícito ou defeito na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, que agiram dentro da legalidade ao liberar os valores e formalizar os contratos correspondentes
.

Não há nos autos qualquer indício de que os sistemas de segurança bancária tenham sido violados ou que as contratações tenham sido realizadas por terceiros sem o conhecimento do autor. Ao contrário, a documentação comprova a existência dos contratos, os depósitos em conta do autor e as movimentações subsequentes realizadas por ele próprio.

Para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, é indispensável a presença de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. No presente caso, ainda que se admita a existência de prejuízo financeiro experimentado pelo autor, não restou caracterizada conduta ilícita por parte das instituições financeiras, tampouco evidenciado o nexo causal entre o alegado dano e qualquer ato ou omissão das rés.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, também não há qualquer elemento nos autos que autorize a sua concessão, sendo certo que o simples dissabor decorrente da contratação de serviços financeiros não caracteriza, por si só, abalo à dignidade da pessoa humana, mormente quando ausente prova de que o autor tenha sido surpreendido por negativação indevida, constrangimento público ou ofensa a direitos de personalidade.

A jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte, tem reiteradamente decidido que, nos casos em que o consumidor não comprova cabalmente a fraude ou a inexistência de contratação, não há como imputar ao banco a obrigação de indenizar, sob pena de se inverter, indevidamente, a lógica da responsabilidade civil objetiva.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - RECURSO APENAS SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027990-91.2022.8.11 .0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024) (destaquei)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da inexistência contratual, da inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, e da falta de elementos suficientes para configurar o dano moral ou material alegado, não há como reformar a respeitável sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025